Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718070-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOAO MATEUS FREIRE MAIA, apontando como autoridade coatora Juíza Substituta do NAC que acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante por suposta infração ao art. 140, caput, do CP c/c art. 21 da LCP, ambos na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06 (injúria e contravenção de vias de fato). Alega o impetrante, em síntese, ilegalidade da medida extrema uma vez que decretada à revelia dos requisitos legais. Pede, então, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tais requisitos estão presentes no caso. A decretação da prisão preventiva, na espécie, não atende a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313, do CPP. Com efeito, os crimes de injúria e a contravenção penal de vias de fato, previstos no art. 140, caput, e art. 21 da LCP, respectivamente, não são punidos, ainda que em concurso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese expressa de cabimento da medida extrema, prevista no art. 313, I, do CPP. De outro lado, a decisão não menciona condenação do paciente por outro crime doloso, por sentença transitada em julgado (inciso II), e afirma expressamente não ter havido descumprimento de medidas protetivas, o que autorizaria a medida cautelar extrema para garantia de sua execução (inciso III). Sendo assim, o decisum carece de substrato legal quanto ao cabimento da custódia cautelar. Salvo situações devidamente justificadas, o juiz não pode afirmar, a priori, que as medidas protetivas serão insuficientes para resguardar a vítima e coibir novas infrações. No caso, não se verifica situação extrema que ampare a conclusão, de plano, de que as medidas protetivas seriam ineficazes. A decisão impugnada, portanto, carecia de elementos de informação suficientes para respaldar a conclusão apriorística de ineficácia das medidas protetivas. Assim sendo, nos limites da moldura fática retratada nos autos, não havia motivos suficientes para acreditar na ineficácia das medidas protetivas, razão pela qual a revogação da prisão preventiva se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo ser advertido expressamente pelo Oficial de Justiça sobre a existência de medidas protetivas em favor da vítima, e que o descumprimento delas além de caracterizar crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, inafiançável na esfera policial, o sujeitará ainda à decretação de nova prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura, a ser cumprido com as advertências acima, que deverão ser devidamente certificadas pelo Oficial de Justiça. Comunique-se à vítima por qualquer meio idôneo. Dispenso informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jansen Fialho Relator